Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de citação. Inocorrência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular é cabível.
III. Razões de decidir
3. O réu foi citado por edital, a citação por edital foi válida e perfectibiliza a relação processual.
4. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular é equivocada, ante a citação foi válida. Além disso, a parte indicou endereço para localização do veículo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A citação por edital na ação de busca e apreensão impede a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando esse for o único fundamento da sentença de extinção”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 485, IV; DL 911/69, art. 4o.